Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719958-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DE CARVALHO VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCA DE CARVALHO VIEIRA contra decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais proposta pela agravante contra o agravado BANCO DO BRASIL SA, pela qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Chapadinha/MA. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 17252152): “Trata-se de ação de indenização por danos materiais movida por FRANCISCA DE CARVALHO VIEIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL. Pretende a autora condenação do réu a corrigir o saldo depositado em sua conta vinculada ao PASEP com utilização de índice e juros legais. Alega que que os valores depositados por força dos programas PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, responsável pela gestão/administração do programa, que aplicou índices de correção distintos daqueles determinados pelo Conselho Diretor. Afirma que sofreu prejuízo de ordem financeira em razão de o réu ter aplicado correção monetária e juros remuneratórios de modo temerário, corroendo o valor depositado e deixando de remunerar o capital na forma devida. Requer a condenação do réu ao pagamento do valor devidamente corrigido. O Banco do Brasil foi citado e apresentou contestação arguindo preliminar de incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, prejudicial de prescrição e, no mérito, alegando, em síntese, que competia ao Ministério da Fazenda, através de Conselho Diretor constituído para gerir o fundo, determinar a forma de correção dos depósitos e os índices a serem aplicados para remuneração do capital. Argumenta ainda que o autor aplicou índices distintos daqueles determinados pela legislação e juros na forma capitalizada. Sustenta que não houve qualquer irregularidade na correção do fundo e que o capital foi remunerado de acordo com o que determinava a lei de regência. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido inicial. Decido. Preliminar de incompetência territorial Alega o requerido que a autora possui domicílio na Comarca de Chapadinha/MA, ajuizando a ação, no entanto, em localidade diversa tanto de sua residência quanto da agência na qual possui conta corrente. Sustenta, assim, que este Juízo é incompetente para análise da demanda, requerendo a remessa do processo para o local de residência do requerente, qual seja, Chapadinha/MA. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão assiste ao requerido. Assim dispõe o artigo 53, IV, a do CPC: Art. 53. É competente o foro: (...) IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; Tendo o saque dos valores considerados insuficientes pela requerente ocorrido na agência da ré localizada na Comarca de Chapadinha/MA, onde a ré tem sede e pode ser demandada, essa deve ser considerada como local do fato para fins de fixação de competência. Frise-se, ainda, que o réu também é domiciliado na Chapadinha/MA, motivo pelo qual inexiste justificativa plausível para o ajuizamento da ação em Brasília/DF, restando configurada a violação ao princípio do juiz natural. Destaque-se, por fim, que não há entre a parte autora e o Banco do Brasil uma relação de consumo. A parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, aos quais somente tem direito se cumprir os requisitos estabelecidos por lei. Não há qualquer obrigação da parte autora frente a instituição financeira, mesmo de natureza pecuniária, inexistindo vínculo contratual entre as partes. Como dito, o requerido faz a gestão de fundo instituído por lei em benefício dos servidores públicos, não se aplicando à hipótese das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não são aplicáveis, também, as regras de definição de competência aí estabelecidas. Mesmo que se admitisse a aplicação do CDC no caso em tela, o ajuizamento da ação em Brasília/DF configuraria escolha aleatória de foro, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PASEP . BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE. PARTE RESIDENTE NA LONGÍNQUA, AFASTADA E DISTANTE MESSEJANA, ESTADO DO CEARÁ. FACULDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INCOMPREENSÍVEL ESCOLHA DO FORO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do Juízo Cível de Brasília para o processamento do feito e declinou a competência para processar e julgar o processo para a Comarca de Fortaleza/CE. 2. O consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu, porquanto não está impedido de abrir mão da garantia que tem de escolha do juízo de seu domicílio quando entender que isso seja o mais conveniente. 2.1. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. 3. Precedente do STJ: (...) 2. 'A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes'. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20/08/2018). 3.1. '(...) 1. "Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação.' (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro Sidnei Beneti, Relatora para o Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012 grifou-se). 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 775.290/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/11/2015). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1246490, 07021305220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda. Fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo competente. Tão logo ocorra a preclusão da presente decisão, encaminhe-se o processo à Chapadinha-MA.” A agravante defende o cabimento do presente recurso em razão de julgado do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi fixada tese no sentido da mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil desde que haja urgência vinculada à inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, o que seria o caso dos autos, uma vez que a não apreciação da matéria pelo Tribunal nesse momento processual ensejará a remessa dos autos ao Juízo de outra Comarca, fato que dificultaria o exercício do direito de ação da agravante. Aduz que o ajuizamento da ação em Brasília, ao contrário do que constou na decisão agravada, ocorreu em observância ao Código de Processo Civil, que determina ser competente o juízo do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré. Por fim, requer a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o reconhecimento da competência da Circunscrição de Brasília e, por consequência, definir seja o feito processado e julgado pelo douto Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, prolator da decisão agravada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça já ter sido deferida nos autos de origem (ID 52281886 dos autos n. 0738782-02.2019.8.07.0001). É o relatório. Decido. De se ver, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, que tal já foi deferido nos autos de origem (ID 52281886 dos autos n. 0738782-02.2019.8.07.0001). Isto definido, passo ao ponto recursal: alegada competência do Juízo. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do pretendido efeito suspensivo. A probabilidade do direito encontra-se presente, uma vez que a agravante ajuizou ação, cujo objeto é direito pessoal, em face do Banco do Brasil, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. O Código de Processo Civil dispõe acerca da competência territorial nos art. 42 a 66. Especificamente em relação às ações fundadas em direito pessoal, o art. 46 dispõe, como regra, que será competente o foro do domicílio do réu: “Art. 46 A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” Referida regra de competência está compreendida na seara da competência territorial, que, relativa, não admite, em regra, declinação de ofício – súmula 33 do c. STJ, razão por que incumbe ao réu, se prejudicado, suscitar eventual incompetência pelas vias adequadas (art. 337, II do CPC). Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BANCO DO BRASIL. PASEP. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. 'Não é lícito ao Juiz, de ofício, declinar da competência em favor do Juízo de Canindé/PE, onde domiciliado o Autor e situada a agencia do Banco do Brasil na qual foram realizados o saque dos valores do PASEP, pois conforme dicção do artigo 46, § 1o do CPC, nas ações fundadas em direito pessoal, tendo mais de um domicilio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. ( ) Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe os artigos 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ.' (Acórdão 1217867, 07186450220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1247744, 07071242620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS DE VALORES DE PASEP. RÉU COM MAIS DE UM DOMICILIO DO RÉU. FORO COMPETENTE. ESCOLHA DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Não é lícito ao Juiz, de ofício, declinar da competência em favor do Juízo de Canindé/PE, onde domiciliado o Autor e situada a agencia do Banco do Brasil na qual foram realizados o saque dos valores do PASEP, pois conforme dicção do artigo 46, § 1o do CPC, nas ações fundadas em direito pessoal, tendo mais de um domicilio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Por outro lado, mesmo nos casos que envolvem relação de consumo, se o consumidor opta por ajuizar a demanda em foro diverso do seu domicílio, há que se compreender que se assim o faz, é porque considera que o foro eleito lhe será mais benéfico. 2. Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe os artigos 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para que os autos prossigam curso regular no Juízo da 7a Vara Cível de Brasília.” (Acórdão 1217867, 07186450220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Quanto a perigo de dano e conforme frisa a agravante, a remessa dos autos a outra Comarca dificultaria o exercício do seu direito de ação. Portanto, diante da verossimilhança dos fatos alegados pela agravante, do fumus boni iuris e do periculum in mora comprovados, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora